Tribunal: TJMT
Processo: 1014932-32.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014932-32.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abuso de Poder, Nomeação, Posse e Exercício, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LINCOLN WALTER DENIER HUERGO BAUERMEISTER - CPF: 621.993.311-72 (ADVOGADO), LUZIA SILVA RAMOS GOMES - CPF: 387.978.361-68 (REPRESENTANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - SECITECI (REPRESENTANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –– INEXISTENTE -
MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.026, § 2o, DO CPC – NÃO APLICAÇÃ -
EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE – SEM EFEITOS INFRIGENTES.

1 - Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material.

2 -
Constatada a ocorrência de omissão, a acolhida dos embargos se impõe, para fins de manifestação sobre o ponto omisso e integrar os fundamentos do acórdão, sem, necessariamente, haver modificação no julgado.

3 -
A ausência de caráter protelatório impede a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADA:

LUZIA SILVA RAMOS GOMES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
, no Mandado de Segurança
impetrado pela Recorrente, registrada sob o no
. 1014932-32.2019.8.11.0000,
que, à unanimidade concedeu a segurança vindicada, nos termos do voto da Relatora
.

Em suas razões, o Embargante alega que há omissão no acórdão, sob o fundamento de que a decisão impugnada não manifestou quanto
às justificativas por si apresentadas quanto à ausência de nomeações dos aprovados no concurso público,
dentre elas
, está a de inexistência de imóvel próprio para a Escola Técnica de Educação Profissional e Tecnológica de Poxoréu, município para o qual a Embargada foi aprovada
,
o que, deveras,
impactou na oferta de vagas
e na
nomeação
durante o prazo do concurso.

Pontua que,
o concurso público visava o ingresso de profissionais no Poder Público, para garantir a manutenção de políticas permanentes, contudo, a demanda, atual, é transitória e varia conforme as tendências econômicas, sociais e mercadológicas regionais.

Afiança que,
a crise financeira do Estado foi superveniente ao Edital do Concurso Público, uma vez que a decretação da calamidade financeira, no âmbito da Administração Pública, adveio por meio do Decreto n.o 07, de 17 de janeiro de 2019, o qual foi prorrogado por mais 120 (cento e vinte) dias, conforme Decreto n.o 176, de 17 de junho de 2019, alterado pelo Decreto n.o 187, publicado no Diário Oficial do Estado em 29 de julho de 2019.

Assevera que,
há erro de fato
, posto que, diversamente do descrito no acórdão,
o atraso no pagamento dos subsídios dos servidores do Estado de Mato Grosso começou em dezembro de 2018 e o parcelamento começou a partir de janeiro de 2019.

Fortes nesses argumentos, requer o provimento dos embargos, para que sejam sanadas as omissões apontadas, bem como a manifestação expressa dos dispositivos violados, para fins de prequestionamento.

Nas contrarrazões apresentadas (ID n. 35677486), a Embargada rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento dos embargos, bem como pela aplicação da multa do artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 28 de dezembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado alhures, os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido por esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, no Mandado de Segurança registrado sob o no
. 1014932-32.2019.8.11.0000,
que, à unanimidade concedeu a segurança vindicada, nos termos do voto da Relatora
.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – MÉRITO – SECITEC – NOMEAÇÃO NO CARGO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – NÍVEL SUPERIOR – PEDAGOGO – MUNICÍPIO DE POXORÉU – CANDIDATO CLASSIFICADO EM 2o LUGAR - DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO CERTAME – EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL JUSTIFICADORA DA NÃO NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1 - O candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas previstas no edital, possui direito subjetivo à nomeação, quando expirado o prazo de validade do concurso.

2 –
Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher
o momento
no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um
direito
do concursando aprovado e, dessa forma, um
dever
imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um
dever de nomeação
para a própria Administração e, portanto, um
direito à nomeação
titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas
.

3 - Inexistindo demonstração de situação excepcional que justificasse a recusa da nomeação do candidato vagas ofertadas no edital regulamentador do certame, configura-se a violação ao direito líquido e certo da Impetrante.

Em suas razões, o Embargante alega
que há omissão

no acórdão, sob o fundamento de que a decisão impugnada não manifestou quanto

às justificativas por si apresentadas quanto à ausência de nomeações dos aprovados no concurso público,
dentre elas
, está a de inexistência de imóvel próprio para a Escola Técnica de Educação Profissional e Tecnológica de Poxoréu, município para o qual a Embargada foi aprovada
,
o que, deveras,
impactou na oferta de vagas
e na
nomeação
durante o prazo do concurso,

constato a

ocorrência de omissão no acórdão nesse ponto.

Entretanto,
essa omissão não altera o resultado do recurso, uma vez que
o Edital no. 01/2018-SECITEC, de 22-1-2018, para o cargo de cargo de Técnico Administrativo Educacional – Nível Superior – Pedagogo, que previu a existência de 2 (duas) vagas,
e para tanto, certamente, havia previsão orçamentária e escolas carentes de pessoal nessa específica função.

Além do mais, o Edital não apontou a construção de escolas como condição para o preenchimento das vagas, nem anunciou que os aprovados comporiam cadastro de reserva.

Impende destacar que, o Impetrante foi aprovado dentro do número de vagas ofertadas pelo Edital regulamentador do certame e que o prazo de validade expirou, sem que houvesse sua prorrogação,
portanto, consumada a violação ao direito subjetivo do Impetrante, ora Embargado.

Desse modo, é certo que o Embargado tem direito subjetivo à nomeação ao cargo pleiteado, já que é dever de boa-fé da Administração respeitar as regras do Edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público.

No que concerne a alegação de que há erro de fato
, posto que, diversamente do descrito no acórdão,
o atraso no pagamento dos subsídios dos servidores do Estado de Mato Grosso começou em dezembro de 2018 e o parcelamento começou a partir de janeiro de 2019, também deve prosperar, entretanto, não altera o resultado do recurso.

Isso porque,
embora o Estado de Mato Grosso ressalte que vive uma situação econômica financeira de extrema gravidade, e que deu início em dezembro de 2018, e não como mencionado no acórdão em janeiro de 2018, não observo nenhuma situação excepcional que justifique a negativa de nomeação do candidato aprovado para uma das vagas ofertadas no certame.

Ademais,
se a Administração decide preencher as vagas por meio do concurso público, pressupõe que há a necessidade e também disponibilidade orçamentária para tanto.

Por fim, no tocante aplicação da multa nos termos do artigo 1.026, § 2o,

do CPC, e da

indenização por litigância de má-fé prevista no artigo 81 do CPC, em

sede de contrarrazões, entendo que não assiste razão ao

Embargado, visto que,

para a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o,

do CPC, não basta a manifesta improcedência dos embargos, mas a necessária comprovação do seu caráter meramente protelatório, qual seja, visar, tão somente, ao retardamento do transcurso processual com a insistência injustificável da parte na interposição indevida de recursos meramente protelatórios, o que não ocorre na hipótese.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça também possui o entendimento consolidado acerca da questão. Veja-se:

Deve ser afastada a multa aplicada nos embargos declaratórios opostos pelos ora agravantes, haja vista que, no caso particular, não possuem o necessário caráter protelatório a autorizar a manutenção da penalidade estabelecida no art. 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Agravo regimental parcialmente provido.”

(STJ - AgRg no REsp: 1290057 SP 2011/0113116-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 5/5/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/5/2015). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. ACOLHIMENTO. SANEAMENTO. SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO.

1
. A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação da multa e indenização estabelecidas no art. 18 do CPC, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o que não ocorre na hipótese.
2. Embargos de declaração acolhidos, tão somente para esclarecer omissão, sem alteração do resultado de julgamento.

(EDcl no AgRg no AREsp 658.784/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 1/3/2016, DJe 7/3/2016).[Destaquei]

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. TERRENO DE MARINHA. TAXA DE OCUPAÇÃO. MAJORAÇÃO DECORRENTE DA REAVALIAÇÃO DO VALOR DO DOMÍNIO PLENO DO IMÓVEL. QUESTÃO DECIDIDA NO JULGAMENTO DO RESP 1.150.579/SC, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO À VARIAÇÃO INFLACIONÁRIA. PERCENTUAL DE AUMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.REEXAME DE PROVAS. 7/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM. MULTA DO ART. 538 DO CPC. DESCABIMENTO. SÚMULA 98/STJ.

[...]

4. Os embargos de declaração opostos com intuito de prequestionamento não podem ser classificados como protelatórios. Afastamento da multa do art. 538 do CPC.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e parcialmente provido.

(REsp 1389866/PE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 20/11/2013). [Destaquei]

Desse modo, pois, plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo,
ex vi
art. 1.025 do Código de Processo Civil:

Art. 1.025 - Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Com essas considerações,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos declaratórios,
para sanar a omissão e o erro de fato apontados
,
sem atribuição de efeitos infringentes,
mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021